Tribunal: TJMT
Processo: 1033281-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033281-98.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEBORA JESSICA DA SILVA COELHO - CPF: 050.513.531-00 (RECORRENTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1033281-98.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrida: DEBORA JESSICA DA SILVA COELHO.

Data do Julgamento virtual:
04 A 07/08/2025
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023, determinar o refaturamento com base na média de consumo dos últimos doze meses e condenar a empresa ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. A parte recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão da cobrança excessiva de energia elétrica nas faturas impugnadas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária não comprova a regularidade das cobranças questionadas, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e de fácil manipulação, insuficientes para demonstrar o efetivo consumo alegado.

4.

A relação entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação da parte autora.

5.

A Resolução Normativa ANEEL no 1000/21 impõe à concessionária o dever de instaurar procedimento interno de apuração em caso de consumo irregular, o que não foi observado.

6.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa por defeitos na prestação do serviço e informações insuficientes.

7.

Comprovada a falha na prestação do serviço, resta caracterizado o ato ilícito indenizável, superando o mero aborrecimento e gerando abalo moral passível de reparação.

8.

O valor fixado a título de dano moral — R$ 2.000,00 — mostra-se adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica tem o dever de comprovar a regularidade das cobranças efetuadas, especialmente diante de alegação de consumo excessivo e inesperado.

2.

A ausência de procedimento administrativo de apuração da irregularidade descaracteriza a legalidade das faturas contestadas.

3.

A falha na prestação de serviço essencial que gera transtornos significativos ao consumidor enseja a reparação por danos morais.

4.

O arbitramento da indenização deve observar as peculiaridades do caso concreto, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII e 14; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL no 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Recurso Cível no 71009491895, Rel. Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, j. 29.07.2020; TJ-RS, Recurso Cível no 71009856360, Rel. Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, j. 10.02.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2023, determinar o refaturamento de tais faturas com base na média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, e ainda, condenou a empresa reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

A reclamante pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante é usuária dos serviços prestados pela reclamada e nos meses declinados na inicial (novembro e dezembro de 2023), foi surpreendida com cobranças de valor excessivo, que não condiz com o real consumo de seu imóvel.

Em defesa, a recorrente sustenta que nos meses de setembro e outubro de 2023, tiveram um consumo elevado em comparação aos meses anteriores, porém, como havia saldo acumulado, continuaram com a cobrança da taxa mínima. Já as faturas novembro e dezembro de 2023, tiveram consumo maior do que o saldo injetado, motivo pelo qual houve a cobrança em valor superior.

Apesar das alegações da recorrente, ela não se desincumbiu de comprovar fatos contrários aos que foram alegados pela recorrida, limitando-se a esquivar da responsabilidade, sustentando que os valores das faturas são devidos, pois decorreram de seu efetivo consumo.

As telas sistêmicas colacionadas no corpo da defesa são insuficientes para comprovar seus argumentos, haja vista que são unilaterais e de fácil manipulação.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6o, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa n 1000/21 da ANEEL, a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia, o que não foi observado no presente caso.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Pois bem. A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Com efeito, considerando os documentos trazidos aos autos, não restou satisfatoriamente demonstrado o motivo que justificasse os aumentos nas faturas ora questionadas, tampouco se foi em decorrência da

utilização da
energia
pela reclamante.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços, bem como a interrupção dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE E INCOMPATÍVEL COM O HISTÓRICO DE CONSUMO. ERRO NA LEITURA RECONHECIDO PELA CONCESSIONÁRIA. REFATURAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. PROTESTO DE DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais em virtude de protesto indevido de fatura de energia elétrica, reconhecidamente emitida com erro de leitura, condenando a empresa fornecedora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, à exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição de crédito e à ratificação da tutela liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de protesto de fatura de energia elétrica, posteriormente reconhecida como indevida e refaturada administrativamente, configura abalo moral indenizável, ainda que o nome do consumidor não tenha sido incluído em cadastros de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação nos autos de que a fatura de agosto de 2024, no valor de R$ 2.308,67, era manifestamente superior ao histórico de consumo da unidade rural do autor evidencia a ocorrência de erro material.

4.

A empresa ré reconhece expressamente a falha na leitura do medidor e realiza o refaturamento apenas após o ajuizamento da ação e o protesto da dívida.

5.

A manutenção do protesto por várias semanas, mesmo após o reconhecimento do erro, caracteriza ato ilícito e configura dano moral in re ipsa, prescindindo da comprovação de prejuízo concreto.

6.

O entendimento pacificado nos tribunais superiores é de que o protesto indevido de dívida inexistente ou equivocadamente lançada enseja reparação por danos morais, independentemente de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

7.

O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência da Turma Recursal, não se revelando excessivo.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.”
(N.U 1076772-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025).

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. FATURA COM PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ERRO NA LEITURA. FATURA GERADA ERRONEAMENTE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Reclamante, ora recorrido, alega que o pagamento das faturas de energia elétrica de sua residência é realizado através do débito automático em conta, com média de consumo de R$ 128,00, no entanto, em fevereiro de 2024 foi debitado o valor de R$ 3.979,99, tendo buscado a via administrativa para solucionar o litígio, mas não obteve êxito.

3. Em que pese às alegações da concessionária Ré, verifico que apesar de informar que houve a disponibilização de crédito para serem abatidas nas faturas futuras, não restou comprovado a concordância do consumidor, isto porque, este explica nos autos que o débito do valor exorbitante lhe trouxe transtornos e dificuldades financeiras, gerando um débito com a instituição financeira e requerendo a restituição da quantia descontada, bem como deve ser ressaltado que se trata de quantia voluptuosa, destoando da realidade do consumidor.

4. Cabe esclarecer que a fatura discutida foi gerada por um erro de leitura, ou seja, não provém de irregularidade no medidor do autor, sendo devida a restituição da quantia.

5. Deste modo, a falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, consistente no registro de consumo acima da média do consumidor, o qual gerou um débito de R$ 3.979,99, cujo valor foi debitado na conta corrente do autor e, apesar das tentativas administrativas não logrou êxito em solucionar o problema.

6.

Deste modo, os fatos narrados causam transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

7. Conforme consta na sentença recorrida: “A cobrança indevida é incontroversa. No que tange a proposta de restituição do valor cobrado indevidamente na modalidade apresentada (crédito a ser abatido no consumo), tenho que esta não satisfaz o prejuízo material do autor, porquanto houve pagamento por débito automático, sendo evidente a alteração imediata do orçamento do consumidor. Assim, entendo que a restituição deve ocorrer em devolução pecuniária ao demandante. Outrossim, esta deve ocorrer de forma simples, pois, ausente a comprovação de má fé pela requerida. Quanto aos danos morais, em que pese o entendimento jurisprudencial de que não há danos a reparar se não houve suspensão do serviço ou negativação do nome do consumidor, deve ser considerada a peculiaridade do caso em apreço que houve pagamento por débito automático, evitando o inadimplemento. Contudo, o pagamento do valor exorbitante culminou em desequilíbrio financeiro ao autor, como já explanado”.

8. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido da inicial para sugerir a DECLARAÇÃO da inexistência do débito referente ao mês 02/2023, bem como para CONDENAR o Réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1035049-65.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Oportuno, ainda, salientar que ocorreu reclamação administrativa, decorrente da falha na prestação de serviço da recorrida.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação arbitrada pelo juízo a quo no valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025